Tribunal: TJMT
Processo: 1072245-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072245-12.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA SIMONE DE BARROS FERREIRA FRANCO - CPF: 535.923.521-72 (RECORRENTE), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), CUIABA VITA HOME CARE EIRELI - CNPJ: 38.044.849/0001-30 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), J R HOME CARE LTDA - CNPJ: 27.790.759/0001-71 (RECORRIDO), J R HOME CARE LTDA - CNPJ: 27.790.759/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCONSISTÊNCIA ENTRE O TERMO DE AUDIÊNCIA E A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, sob o argumento de ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por suposta ausência da parte autora à audiência de conciliação, foi corretamente aplicada, diante do conteúdo do termo de audiência que registrou inconsistência procedimental e não caracterizou efetiva ausência injustificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 51, I, determina a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências, mas a aplicação dessa sanção exige a comprovação inequívoca de ausência injustificada.

4.

O termo de audiência registrou que o ato não se realizou regularmente por problema técnico e por equívoco de procedimento (“designar audiência” em vez de “realizar audiência”), com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria para prosseguimento, o que afasta a hipótese de contumácia processual.

5.

Diante da divergência entre o registro oficial do ato processual e a premissa fática adotada na sentença, constata-se error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e redesignação da audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo com base no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 exige a comprovação de ausência injustificada do autor à audiência, não se aplicando quando o termo processual evidencia falha técnica ou equívoco procedimental que impeça a realização regular do ato.

2.

A constatação de erro de procedimento na condução da audiência impõe a anulação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072245-12.2025.8.11.0041

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível Cuiabá

Recorrente(s):

Carla Simone de Barros Ferreira

Recorrido(s):

Cuiaba Vita Home Care Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, ao entendimento de que a parte autora, embora intimada, teria deixado de comparecer à audiência de conciliação e não apresentado justificativa em tempo.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Conforme Termo de Audiência de Conciliação lavrado em 03/09/2025, às 16:07:54, a conciliadora consignou que, após o pregão virtual, “constatou-se a ausência de ambas as partes”, razão pela qual a realização da audiência restou prejudicada.

No mesmo documento, há registro expresso de que o advogado da parte autora compareceu, mas se retirou após sete minutos, bem como de que a patrona da parte requerida ingressou com atraso, quando o feito já havia sido movimentado pela conciliadora, a qual constatou que as tarefas do processo estavam como “Designar Audiência”, e não “Realizar Audiência”.

Mais relevante: o termo conclui que o “problema técnico e ausência” decorreram da interpretação de que não haveria audiência de imediato, e, por isso, os autos foram devolvidos à Secretaria para prosseguimento.

Esse registro oficial do ato processual não se compatibiliza com a premissa fática adotada na sentença recorrida, a qual afirmou ausência injustificada da reclamante, com aplicação direta do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Em outras palavras, o que se extrai do termo é que a audiência não se perfectibilizou como ato regular de conciliação, tendo sido considerada prejudicada, com indicação de incongruência procedimental no próprio fluxo (designação x realização) e encaminhamento para prosseguimento em Secretaria.

Nessas circunstâncias, a extinção do processo por contumácia configura
error in procedendo
, por falta de aderência entre a consequência processual aplicada e a realidade documentada do ato, impondo-se a cassação/anulação da sentença para que o feito retorne à origem e siga seu trâmite regular, com a redesignação da audiência e prática dos demais atos necessários, inclusive providências de citação/intimação das rés, conforme o estágio processual.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026